Tribunal: TJSP
Processo: 0001181-89.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Lesão corporal leve e ameaça praticadas em âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Palavras da vítima e das testemunhas aptas a embasar o édito condenatório – Negativa apresentada pelo acusado isolada das provas colhidas – Condenação correta – Reprimenda e regime prisional bem fixados e não impugnados – Análise

Ementa:
Apelação – Lesão corporal leve e ameaça praticadas em âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Palavras da vítima e das testemunhas aptas a embasar o édito condenatório – Negativa apresentada pelo acusado isolada das provas colhidas – Condenação correta – Reprimenda e regime prisional bem fixados e não impugnados – Análise da hipossuficiência afeta ao Juízo de Execuções - Apelo desprovido.